Tribunal: TJSP
Processo: 1046806-67.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para, afastando o reconhecimento da prescrição trienal, declarar a abusividade na cobrança de taxa de administração e condenar a parte ré à restituição simples do valor pago. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.